Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE PRAZO SUPLEMENTAR NÃO APRECIADO. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença extintiva do processo sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa quando pendente de apreciação pedido de prazo suplementar para realização de diligências administrativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de dilação de prazo para cumprimento de diligência judicial materializa os princípios da cooperação e da efetiva prestação jurisdicional, estabelecidos no artigo 6o do Código de Processo Civil.
4. A extinção do processo sem prévia análise do pedido de prazo adicional contraria a essência do processo cooperativo, porquanto ignora o esforço da parte em cumprir a determinação judicial.
5. A necessidade de manifestação expressa do juízo sobre o requerimento de prazo suplementar decorre do dever de cooperação vinculante ao magistrado, o qual possui a obrigação de examinar as postulações das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.
Tese de julgamento: "O pedido de prazo suplementar para cumprimento de diligência judicial demanda análise expressa antes de eventual extinção do feito por abandono da causa, em observância aos princípios da cooperação e da efetiva prestação jurisdicional."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 485, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703777-05.2022.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15/08/2023; TJDFT, 07126583020208070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe: 30/06/2021; TJDFT, 20150510094463APC, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 26/04/2016.